Tribunal: TJMT
Processo: 1018026-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018026-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANNA ALBERTI BUENO - CPF: 008.527.741-09 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (AGRAVANTE), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de percentual do faturamento da executada obtido por meio de operações com cartão de crédito, em cumprimento de sentença. A agravante alegou que a medida seria desproporcional e comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora de percentual do faturamento da executada obtido via operações de cartão de crédito, considerando a excepcionalidade e os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 835, inciso X, do CPC, admite a penhora sobre percentual do faturamento da empresa, desde que sejam observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade, assegurando-se que a medida não inviabilize a continuidade das atividades empresariais da executada.

No caso concreto, a decisão agravada fixou percentual razoável (20%) sobre o faturamento da executada obtido via cartão de crédito, medida que se revela proporcional para garantir a satisfação do crédito exequendo sem comprometer a viabilidade econômica da empresa.

A penhora sobre valores oriundos de operações de cartão de crédito é considerada uma forma eficaz e menos gravosa de constrição patrimonial, respeitando o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

A agravante não comprovou, de forma robusta, que a medida comprometeria de maneira significativa suas atividades empresariais ou inviabilizaria sua subsistência financeira.

Precedentes reconhecem a legalidade da penhora de faturamento via cartão de crédito como medida apta a compatibilizar o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação das atividades empresariais do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

É admissível a penhora de percentual do faturamento da empresa, inclusive sobre valores oriundos de operações de cartão de crédito, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, conforme arts. 835, X, e 805 do CPC.

A fixação de percentual razoável sobre o faturamento da empresa não compromete sua viabilidade econômica, sendo medida eficaz para garantir a satisfação do crédito exequendo.

Cabe à parte executada o ônus de demonstrar que a penhora compromete de forma concreta e relevante a continuidade de suas atividades empresariais, o que não restou comprovado no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CHURRASCARIA NATIVAS GRIL
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010548-63.2020.8.11.0041,

deferiu
o pedido de penhora de 20% dos recebíveis de cartões de créditos/débito e chave PIX de titularidade da executada\agravante até a integral satisfação da obrigação.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- não foram esgotados inteiramente os meios passíveis de execução sem que haja prejuízo aos executados, bem ainda que a constrição é medida extremamente excepcional e desproporcional, utilizada nas situações em que não há mais meios passíveis de execução;

- a penhora de proventos do seu faturamento, impedirá o exercício da atividade empresarial, considerando que tais medidas correspondem muito mais a sanções e prejudicaria o exercício de todos os meios para se reestabelecer financeiramente;

- que em sede de julgamento do REsp No 1955539 – SP no STJ, a Segunda Seção, por unanimidade, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos
".

Nesses termos, requer a concessão da tutela recursal, para o fim de suspender a decisão agravada.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para revogar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 226246166).

Contrarrazões no id. 229368656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de cumprimento da sentença formulado nos autos dos embargos à execução opostos por BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI contra CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP, objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais.

Intimada, a executada apresentou impugnação, a qual foi rejeitada.

Houve tentativa de pesquisas nos sistemas de Sisbajud, mas não foram suficientes para quitar a obrigação, vindo a exequente a postular pela penhora dos recebíveis de eventuais cartões de crédito/débito e Pix de titularidade da executada, sobrevindo a decisão ora agravada.

Com efeito o novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se- á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Desse modo, de plano aponto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a penhora de recebíveis de cartão de crédito, equiparada à penhora sobre o faturamento de empresa (art. 835, VII do CPC) só pode ser deferida em caráter excepcional, quando for verificada a inexistência de bens passíveis de contrição suficientes a garantir a execução:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte possui o entendimento que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgRg no AREsp 385.525/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015; AgRg no AREsp 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014.

2. Ademais,
os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial
(REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 16.12.2014).

3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 692.696/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015).

“MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE LIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. PERICULUM IN MORA E PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO EVIDENCIADOS. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS, RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. MEDIDA CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE. MANTIDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO APELO RARO.

1. A fumaça do bom direito encontra-se presente, uma vez que a penhora sobre o faturamento da empresa sobre futuro crédito decorrente das administradoras de cartão de crédito, só pode ocorrer em casos excepcionais. O periculum in mora também está evidenciado, pois a constrição prejudicará a própria sobrevivência da empresa.

2. Consoante a orientação firmada no STJ a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (AgRg no AREsp 385.525/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015; AgRg no AREsp 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014).

3.
Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII, da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência, e o imóvel figura a quarta posição da lista. Por essa razão, em exame perfunctório, não se verifica qualquer motivo para a recusa da substituição, o que, em última análise, só colabora com a tese da requerente
.

4. Medida Cautelar julgada procedente, apenas para conferir efeito suspensivo ao Recurso Especial dirigido a esta Corte.”

(MC 23.968/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015).

Esta Corte também já se manifestou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA – EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DE RECEITA LÍQUIDA – DEZENOVE ANOS DE TRAMITAÇÃO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa. (EDcl no AREsp 676.713/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015), o que é o caso dos autos – excepcionalidade verificada e ausência de prova do comprometimento da empresa.” (TJMT – RAI N. 1011866-15.2017.8.11.0000 – Segunda Câmara – Relatora Desa. Marilsen A. Addário J. 14/03/2018)

No caso dos autos, como já dito alhures, entendo que restou configurada a excepcionalidade da medida, tendo em vista que todas as formas de obtenção do seu crédito restaram infrutíferas.

Sendo assim, entendo que a penhora sobre o faturamento nos cartões de crédito se afigura uma forma idônea de adimplemento do débito.

Em que pese às argumentações e entendimento trazidos pela agravante, não é o caso de desbloqueio dos créditos recebíveis, posto que a porcentagem fixada sobre os créditos (20%) não pode ser considerada excessiva, pois não foi estabelecida sobre o faturamento total, mas sobre créditos junto a alguns distribuidores e servirá para a garantia do juízo ou quitação do débito.

Além disso, a fixação do percentual deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável (CPC, art. 866, § 1o), e a eventual inviabilidade do exercício da atividade empresarial em decorrência dela não guarda nexo de causalidade.

Ademais, a penhora dos recebíveis da executada junto às instituições financeiras não vulnera o princípio da execução menos gravosa, desde que seja fixada em percentual que não comprometa a respectiva atividade empresarial.

No que tange ao alegado não esgotamento dos meios ordinários de penhora, o STJ possui entendimento no sentido que o acesso pelo credor a programas criados para atendimento às solicitações feitas pelo Poder Judiciário, tais como Bacenjud, Renajud e Infojud, independe do exaurimento de diligências extrajudiciais com vistas à satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade.

2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora.

3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exeqüente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais.

4. Recurso especial provido.” (Recurso Especial n. 1.347.222/RS, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25 de agosto de 2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO.

1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a agravante em relação à decisão que indeferiu a penhora sobre os recebíveis de cartão de crédito dos devedores.

2. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. Cabimento da pesquisa requerida. Insucesso dos anteriores meios usuais de localização de bens. Recebíveis que se equiparam a parte do "faturamento" da empresa, devendo ser a penhora limitada a 20% dos recebíveis, para não comprometer a atividade empresarial. Precedente do C.STJ (REsp. 1.408.367/SC).

3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013941-46.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 15/03/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Dessa feita, inviável exigir esgotamento quando postulado a expedição de ofício para as operadoras de cartões de crédito/débito e para as empresas intermediadoras de pagamento
on-line
, para verificar a existências de ativos bancários em nome do executado.

Por fim, esclareço que não se trata o presente caso de medidas atípicas, (fins de sobrestamento – Tema 1.137), embora a matéria aqui tratada não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo Civil, quando tratou dos créditos penhoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito tempo tem admitido tais constrições, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo a penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025